Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735698-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDAS: BETTA - PARTICIPAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, PREDIAL - CONSTRUCÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, MARIO RANDAL BARACAT DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TEMA REPETITIVO N. 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, de forma a indicar a inutilidade da apreciação da questão somente no recurso de apelação, situação que não ocorreu no caso em análise. 2. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 369, 370 e 371, também do CPC, porquanto o indeferimento do pedido de produção de provas pericial e testemunhal, no caso, implicou cerceamento de defesa e ofensa à paridade de tratamento aos direitos e faculdades processuais das partes. Assevera, ademais, demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, e o consequente cabimento do agravo de instrumento interposto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 5o, incisos LV e LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial acerca da deficiência de fundamentação e do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de provas. Pede a atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Requer que as publicações e intimações sejam expedidas exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Madrona Saes, OAB/SP 140.202 e João Carlos Duarte de Toledo, OAB/SP 205.372. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à apontada ofensa ao artigo 7o do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a tese de violação aos artigos 369, 370 e 371, todos do CPC, porquanto “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. Confira-se, ainda: “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Acerca da demonstração de urgência apta a ensejar a mitigação do artigo 1.015 do CPC, registre-se que a apreciação do recurso também encontra óbice no referido enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. NOVA PERÍCIA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988). 2. A conclusão atinente a se tratar de matéria fática advém do fato de que a comprovação da urgência na produção de nova perícia técnica não pode ser verificada nesta Corte, ante a necessidade de reapreciação probatória. 3. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt no AREsp n. 2.230.543/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, no AI 791.292 QO-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica das Cortes Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023 e, no âmbito da Corte Suprema, a decisão proferida na Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. Determino, por fim, que as publicações e intimações sejam expedidas exclusivamente em nome dos advogados da recorrente, Ricardo Madrona Saes, OAB/SP 140.202 e João Carlos Duarte de Toledo, OAB/SP 205.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012